Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712759-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ REQUERIDO: MARIA EUGENIA PEREIRA TELES ARRABAL D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL apresentada por VINÍCIUS WANDERLEY DE QUEIROZ, com pedido de tutela de urgência, relativo à ação de insolvência civil (Processo no 0716287-82.2020.8.07.0015) que tramitou perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais e sentenciou o feito julgando procedente os pedidos iniciais para declarar a insolvência civil do requerente (ID 87883129 dos autos originais). O requerente, em suas razões (ID 25266904), narra que a r. sentença determinou que o seu empregador seja oficiado para penhorar 30% do seu salário. Defende, no entanto, a impenhorabilidade dos seus proventos e que essa medida irá comprometer o seu mínimo existencial. Indica, ainda, que o seu salário está comprometido, quase que integralmente, com o pagamento das despesas essenciais. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela de urgência, para suspender o capítulo da r. sentença que determina o desconto de 30% do seu salário bruto (ID 25266904) . Relatados, decido. O pedido de tutela de urgência, quando relativo a processo em instância recursal, deve ser formulado nos próprios autos. Somente se admitindo a interposição em autos próprio, quando o recurso, após a sua interposição, ainda não foi distribuído, conforme dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (g.n.) Em igual sentido, o artigo 299, parágrafo único, da legislação processual: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Na hipótese dos autos, consta a informação no andamento do processo na 1a instância que o requerente não interpôs, até o presente momento, recurso de apelação. Dessa forma, é incabível o pedido antes da interposição do recurso legalmente previsto. Portanto, inadmissível a medida cautelar ajuizada pelo requerente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente petição, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator